Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005315-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - CPF: 035.061.533-07 (ADVOGADO), HUGO MORILLA COELHO JUNIOR - CPF: 229.932.798-31 (AGRAVANTE), HUGO MORILLA COELHO - CPF: 049.396.688-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), S G COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.185.039/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BARBOSA FERNANDES - CPF: 010.291.827-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial, insatisfeita com decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal, mantendo a constrição de valores e o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial concentram-se em: (i) aferir a possibilidade de responsabilização patrimonial de ex-sócios por dívidas da sociedade após decurso do biênio previsto no art. 1.032 do Código Civil, contado da averbação da retirada societária; (ii) verificar a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados judicialmente; e (iii) examinar a necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial da empresa executada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a responsabilidade do ex-sócio restringe-se ao prazo de dois anos a contar da averbação de sua retirada do quadro societário, salvo comprovação de infração à lei ou ao contrato social, ou ainda a prática de atos dolosos no exercício da administração, circunstâncias estas não evidenciadas nos autos.

4. No caso, a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo bienal previsto na legislação civil, inexistindo elementos que indiquem a prática de fraude, excesso de poderes ou desvio de finalidade aptos a autorizar o redirecionamento com fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos recorrentes, revela-se prejudicada a análise acerca da impenhorabilidade dos valores constritos, haja vista a inexistência de título executivo judicialmente exigível em face dos mesmos, o que torna inadmissível a constrição patrimonial imposta.

6.
A execução fiscal contra empresa em recuperação não impede atos constritivos, salvo quando incidentes sobre bens essenciais, hipótese não verificada no caso, pois os bens constritos pertencem aos ex-sócios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O ex-sócio não responde por dívidas da sociedade após o transcurso do prazo de dois anos contados da averbação de sua retirada do contrato social. 2. Ultrapassado o lapso legal, configura-se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 3. A penhora determinada em desfavor de parte ilegítima deve ser desconstituída, independentemente da análise sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.003, p.u., e 1.032; CTN, art. 135, III; CPC, art. 833, X; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.02.2019.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por HUGO MORILLA COELHO JUNIOR e outro contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Vinicius Paiva Galhardo, juiz de direito, em substituição, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1001035-27.2018.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 183126747 – autos n.º
1001035-27.2018.8.11.0046
):

“
Vistos, etc.

I. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de S G Comércio e Serviços Ltda, Hugo Morilla Coelho, Hugo Morilla Coelho Junior, Alessandro Barbosa Fernandes.

Os executados Hugo Morilla Coelho Júnior e Hugo Morilla Coelho apresentaram exceção de pré- executividade no id. 105654448, sob o argumento de que não poderiam ser responsabilizados pelos débitos objeto da execução fiscal, uma vez que se retiraram do quadro societário da empresa SG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em abril de 2015. Alegam que a inclusão de seus nomes no polo passivo da demanda, assim como a constrição de seus bens, são indevidas, pois os tributos discutidos apenas se tornaram exigíveis após sua saída da sociedade.

A empresa executada SG Comércio e Serviços Ltda também apresentou exceção de pré-executividade, alegando que ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Teresina, sob o número 0808231-75.2020.8.18.0140, e que a medida deferida suspendeu as execuções ajuizadas contra a empresa e seus sócios. Sustenta que a suspensão da presente execução é necessária para resguardar os princípios da universalidade e indivisibilidade do juízo recuperacional, conforme preceitua a Lei 11.101/2005.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

- Da exceção de id. 105654448.

No presente caso, a
alegação dos excipientes de que não poderiam ser responsabilizados pelo débito
, uma vez que se retiraram da sociedade em abril de 2015, não merece acolhimento. Isso porque o fato gerador da obrigação tributária ocorreu entre agosto de 2013 e janeiro de 2015, ou seja, em período anterior à sua saída do quadro societário da empresa executada. Assim, quando os tributos tornaram-se devidos, os excipientes ainda integravam a sociedade, circunstância que fundamenta sua responsabilidade.

Nos termos dos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, o sócio cedente permanece responsável pelas obrigações relativas ao período em que integrava o quadro social da empresa, até dois anos após a sua retirada, contados a partir do registro da respectiva alteração societária na Junta Comercial competente. Dessa forma, ainda que se reconhecesse sua saída em abril de 2015, a responsabilidade pelos débitos da empresa permaneceria até abril de 2017.

Em casos análogos, os Tribunais vêm decidindo que a simples saída do sócio do quadro societário não é suficiente para afastar sua responsabilidade tributária, quando os fatos geradores do crédito ocorreram durante sua permanência na sociedade. O Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, já decidiu que:

"Para a exclusão da responsabilidade tributária do ex-sócio, é imprescindível que a alteração contratual determinadora de sua saída seja registrada perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo da cobrança. Não sendo este o caso, mantém-se sua legitimidade no polo passivo da execução fiscal."
(TJGO, Agravo de Instrumento 117411-82.2016.8.09.0000, Rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, 4ª CC, julgado em 01/12/2016, DJe 2165 de 09/12/2016)

Diante disso, considerando que os fatos geradores ocorreram enquanto os excipientes ainda eram sócios e que o prazo de dois anos de responsabilidade solidária ainda estaria vigente, resta evidente que a presente exceção de pré-executividade não pode prosperar, devendo ser rejeitada.

No que tange ao
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados
, também não assiste razão aos excipientes. Embora o artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, tal benefício não é absoluto. Para que a proteção legal se aplique, é necessário demonstrar que os valores penhorados possuem natureza de reserva financeira ou são essenciais para a subsistência do devedor, ônus que incumbia aos excipientes.

No caso dos autos, os excipientes não trouxeram qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegar genericamente que os valores bloqueados têm caráter alimentar. A jurisprudência, contudo, é clara ao estabelecer que a mera alegação não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta da origem e da destinação dos recursos bloqueados.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"Apesar da interpretação extensiva dada ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a penhora de quantias bloqueadas em conta corrente e investimento, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, quando não houver nenhum indício de prova de que os valores tenham sido poupados com finalidade de acúmulo de capital, para subsistência do devedor."
(TJPR - 15ª C.Cível - 0043714-23.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 26.09.2022)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados e considerando que o benefício da impenhorabilidade não se aplica de forma automática, deve ser mantida a penhora dos valores em questão.

- Da exceção de id. 105280051

Sobre a competência do juízo da recuperação judicial, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), alterada pela Lei nº 14.112/2020, permitiu a prática de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial. Contudo, o artigo 6º, § 7º-B, estabelece que o controle desses atos cabe ao juízo da recuperação, especialmente quanto à substituição, manutenção ou anulação de constrições que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação judicial.

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

A análise dos dispositivos legais mencionados revela que o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente. No entanto, o controle dos atos constritivos é atribuído exclusivamente ao juízo da recuperação, que possui a prerrogativa de substituí-los, mantê-los ou até mesmo anulá-los.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “
com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (AgInt no CC n.º 181.379/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe 17/6/2022).

Destaca-se, ainda, o Enunciado n.º 8 da Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça, constante do Informativo de Jurisprudência n.º 472, que dispõe: “
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

Nesse sentido, não há que se falar em suspensão da ação executória, mas é imprescindível que os atos constritivos sejam submetidos ao juízo da recuperação, garantindo a observância do regime de cooperação judicial.

III. DISPOSITIVO
.

Com esses fundamentos,
REJEITO
ambas as exceções de pré-executividade.

Lado outro, havendo nos autos constrição em desfavor da empresa executada,
COMUNIQUE-SE
o juízo da recuperação nos autos de n. 0808231-75.2020.8.18.0140, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI.

Preclusa a decisão,
EXPEÇA-SE
alvará para levantamento dos valores penhorados, em favor da Fazenda Pública.

No que tange ao requerimento de id. 149528544,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para atualizar o débito, abatendo-se as quantias pagas.

Por fim, conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, data da assinatura digital.

VINICIUS PAIVA GALHARDO

Juiz de Direito Substituto
”.

Nas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese, que, a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto o simples fato de a responsabilidade dos ex-sócios se estender pelo período de dois anos após sua retirada do quadro societário não enseja, automaticamente, a imputação solidária de obrigações contraídas exclusivamente pela sociedade limitada.

Sustentam que referida responsabilidade não pode ser atribuída indistintamente a ex-sócios detentores de participação societária minoritária, desprovidos de poderes de administração, haja vista que tais circunstâncias afastam a presunção de corresponsabilidade pelos encargos da pessoa jurídica.

Asseveram que a atribuição da responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional (CTN), está condicionada à demonstração inequívoca da prática de atos eivados de excesso de poderes ou de infração à legislação, ao contrato social ou ao estatuto da sociedade, elementos que, conforme defendem, não estão caracterizados no presente caso.

Além disso, argumentam que a empresa S G Comércio e Serviços Ltda se encontra em recuperação judicial perante o Juízo da Comarca de Teresina – PI, razão pela qual eventual cobrança de crédito tributário deve ser direcionada ao juízo recuperacional competente, e não aos ex-sócios, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa e à competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial.

Consigam, ainda, que as quantias bloqueadas em suas contas bancárias são inferiores a 40 salários-mínimos, o que as torna absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC), sendo desnecessária qualquer comprovação adicional quanto à natureza dos valores, uma vez que a norma processual confere proteção objetiva a tais montantes.

Pontuam, ademais, que m desfavor dos agravantes poderá acarretar comprometimento indevido de seu patrimônio, caracterizando risco de grave dano irreparável, especialmente diante da impossibilidade de reversão do prejuízo em momento posterior, situação que reforça a necessidade de concessão da medida pleiteada.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b) liminarmente, defira a tutela provisória, tornando imediatamente sem efeito a decisão que rejeitou a defesa apresentada pelos agravantes via exceção de préexecutividade, reconhecendo de imediato a inexistência de responsabilidade dos ex-sócios quanto à cobrança do crédito tributário, suspendendo quaisquer atos constritivos contra o patrimônio dos agravantes, bem como liberando valores já bloqueados em suas contas;

c) quando da análise definitiva do recurso, julgue totalmente procedentes suas razões recursais, confirmando a reforma da decisão de ID. 183126747 para que acolha a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexistência de responsabilidade dos agravantes quanto à cobrança do crédito tributário e determinando a extinção destes da execução fiscal de origem quanto a eles, conforme fundamentação supra;

d) que seja reconhecida, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas dos agravantes, que totalizam R$ 1.891,82 (mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), sendo liberados imediatamente, ante o caráter de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, CPC;

e) por fim, condene o agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma da lei.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 271211867.

Contrarrazões apresentadas no ID. 281371365, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por HUGO MORILLA COELHO JUNIOR e outro contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Vinicius Paiva Galhardo, juiz de direito, em substituição, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1001035-27.2018.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 183126747 – autos n.º
1001035-27.2018.8.11.0046
).

Da análise do processado, verifica-se que a parte exequente, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em
26.09.2018
, com a ação base,
em face de S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., bem como de seus corresponsáveis, HUGO MORILLA COELHO, HUGO MORILLA COELHO JUNIOR e ALESSANDRO BARBOSA FERNANDES, objetivando a satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017201278, cujo montante, à época do ajuizamento, importava em R$ 1.596.404,27 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e sete centavos)

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, no dia 30.11.2022 (ID. 105280054), alegando, em síntese, estar submetida ao regime de recuperação judicial, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau para a prática de atos de cobrança e de constrição patrimonial.

Na mesma linha, os corresponsáveis HUGO MORILLA COELHO e HUGO MORILLA COELHO JUNIOR, por meio de distinta peça processual de exceção, sustentaram que a responsabilidade pelos créditos tributários não pode lhes ser atribuída de forma indistinta, tendo em vista que ambos detinham participação societária minoritária e não exerciam poderes de administração na sociedade empresária, circunstâncias que, segundo asseveram, afastam a presunção de corresponsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica.

Além disso, argumentaram que a sociedade empresária S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Teresina/PI, motivo pelo qual eventual cobrança de crédito tributário deve ser submetida à apreciação do juízo recuperacional, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa e à competência exclusiva atribuída ao juízo universal da recuperação judicial.

Consignaram,
ainda, que os valores bloqueados em suas contas bancárias são inferiores a quarenta salários-mínimos, circunstância que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, desnecessária qualquer demonstração adicional quanto à natureza dos montantes, diante da proteção objetiva conferida pela norma processual. Diante de tais fundamentos, requereram o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Sobreveio, então, a decisão objurgada, proferida em 08.02.2025, a qual rejeitou as exceções opostas, bem como determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

Inconformada, as partes executadas, quais sejam, Hugo Morilla Coelho e Hugo Morilla Coelho Junior, interpuseram
o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, constata-se que as razões recursais se concentram em três pontos centrais: (i) a alegação de ilegitimidade passiva dos ex-sócios; (ii) a invocação da impenhorabilidade dos valores constritos; e (iii) o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar acerca dos atos constritivos praticados em desfavor da empresa executada.

I. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA CONSTRIÇÃO DE VALORES

Como cediço, o art.1.032, do Código Civil, estabelece que: “
o sócio retirante responde solidariamente com os demais, pelas obrigações sociais anteriores e posteriores à sua retirada, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato
”.

Referido dispositivo consagra hipótese de responsabilidade civil de natureza excepcional, subsidiária e objetiva, cujo fundamento reside na necessidade de assegurar estabilidade e segurança jurídica às relações negociais estabelecidas pela sociedade empresária — inclusive na esfera tributária — resguardando-se a confiança legítima de terceiros de boa-fé, bem como a efetividade do sistema de cobrança de créditos públicos.

O regime jurídico estabelecido pelo referido dispositivo visa
obstar práticas societárias fraudulentas ou simuladas
, mediante retiradas estratégicas de sócios com o objetivo de inviabilizar a satisfação de obrigações legítimas, mediante esvaziamento patrimonial da sociedade. Por essa razão, a responsabilização do ex-sócio encontra-se
expressamente limitada ao prazo de dois anos
contados da averbação de sua retirada junto ao registro público competente.

A jurisprudência pátria, interpretando de forma sistemática os arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade passiva do ex-sócio, no âmbito da execução fiscal, encontra-se condicionada à propositura da ação executiva dentro do biênio legal contado da averbação de sua retirada, sendo incabível sua inclusão no polo passivo após o decurso desse prazo, salvo prova inequívoca da prática de atos dolosos com abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial, cuja fundamentação reflete com exatidão a tese ora invocada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE
EX
-
SÓCIO
. TRANSCURSO DO
PRAZO
DE DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de obrigação de fazer, mantendo o agravante,
ex
-
sócio
da empresa executada, no polo passivo da demanda.
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade do
ex
-
sócio
por obrigações da sociedade após sua retirada formal da sociedade e a averbação respectiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
ex
-
sócio
permanece responsável por obrigações da sociedade executada após o transcurso do
prazo
de dois anos da averbação da sua retirada do contrato social, nos termos dos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante demonstrou documentalmente a sua retirada da sociedade em 26.07.2017, com averbação em 30.08.2017.
5. A execução foi proposta em 25.10.2019, ultrapassando o biênio legal previsto para responsabilização do
ex
-
sócio
.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a responsabilidade do
sócio
retirante é limitada ao
prazo
de dois anos após a averbação, não se verificando responsabilidade por fatos posteriores a esse
prazo
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade excluir o agravante do polo passivo da execução, condenando-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, este corresponde ao valor da dívida executada.
Tese de julgamento: “1. O
ex
-
sócio
não responde pelas dívidas da sociedade após o
prazo
de dois anos contados da averbação de sua retirada. 2. Ultrapassado o
prazo
legal, resta configurada sua ilegitimidade passiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.003, p.u., e 1.032. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.02.2019. (N.U 1003581-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

No caso concreto, embora os fatos geradores descritos na Certidão de Dívida Ativa tenham ocorrido entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 — período em que os agravantes ainda integravam o quadro societário da empresa executada —, a averbação da retirada societária deu-se em abril de 2015, de modo que o prazo bienal de responsabilização se encerrou em abril de 2017. Entretanto, a presente execução fiscal somente foi ajuizada apenas em setembro de 2018, ou seja, fora do lapso legalmente previsto, o que torna insubsistente a responsabilidade solidária dos ex-sócios pelo adimplemento do crédito tributário executado.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a prática, pelos agravantes, de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização pessoal, nos moldes do art. 135, III, do CTN.

Igualmente, não há circunstância fática ou jurídica que legitime o afastamento da regra prevista no art. 1.032 do Código Civil, cuja aplicação se impõe
de forma cogente
, configurando-se como
pressuposto inafastável
à válida inclusão do ex-sócio na relação jurídica tributária executiva.

Dessa forma,
a manutenção dos agravantes como sujeitos passivos na presente execução revela-se absolutamente descabida
, por violar o
devido processo legal
e o
princípio da legalidade estrita
, os quais disciplinam a constituição do crédito tributário e a responsabilização de terceiros.

No tocante à
penhora dos valores bloqueados em contas bancárias de titularidade dos agravantes
, impende destacar que tal medida constritiva se embasou na
presunção de legitimidade da
Certidão de Dívida Ativa — presunção esta que se encontra plenamente elidida diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados.

A permanência de medidas coercitivas sobre o patrimônio de quem
não detém vínculo jurídico válido com a obrigação tributária
configura
indevida restrição de direitos fundamentais
, ofendendo frontalmente o postulado do devido processo legal substancial. Trata-se, portanto, de constrição desprovida de respaldo legal, cuja subsistência compromete a própria legitimidade da execução fiscal.

Nessas circunstâncias,
mostra-se necessária a imediata liberação dos valores constritos
, independentemente da verificação de eventual impenhorabilidade nos moldes do art. 833 do Código de Processo Civil,
porquanto ausente título executivo judicial ou extrajudicial que legitime a medida
em desfavor dos agravantes.

Em suma,
reconhecida a ilegitimidade passiva, perece o fundamento jurídico da constrição
, impondo-se sua desconstituição como consequência jurídica necessária da exclusão dos agravantes da relação processual executiva.

II.

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No que tange à alegação de incompetência do juízo da execução para determinar atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, importante consignar que a matéria se encontra expressamente regulamentada pela Lei n.º 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n.º 14.112/2020, a qual promoveu alterações no regime jurídico da recuperação judicial e da falência.

Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a possibilidade de realização de atos constritivos no âmbito das execuções fiscais, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme previsto no art. 6º, incisos I a III, e § 7º-B, da referida norma legal. Confira-se:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

A exegese sistemática do dispositivo em questão conduz à conclusão inequívoca de que o deferimento da recuperação judicial não possui o condão de paralisar as execuções fiscais movidas em face da recuperanda, ressalvada apenas a hipótese de que os atos constritivos recaiam sobre
bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial
, situação em que poderá o juízo da recuperação determinar a substituição da constrição,
observando-se os princípios da cooperação interjurisdicional e da menor onerosidade ao devedor
, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Dessa maneira, não subsiste alegação de
incompetência do juízo da execução fiscal para a decretação de medidas constritivas em face da empresa em recuperação judicial
, desde que não recaíam sobre bens essenciais à preservação da atividade empresarial, hipótese em que se impõe, tão somente, o diálogo institucional entre os juízos envolvidos.

Na hipótese vertente, contudo, não se está diante de medida constritiva incidente sobre bens integrantes do ativo da empresa em recuperação, tampouco sobre bens de capital essenciais à manutenção de suas atividades empresariais. Com efeito, os valores bloqueados judicialmente são oriundos de contas bancárias de titularidade pessoal dos agravantes, pessoas físicas, e não da pessoa jurídica submetida ao regime recuperacional.

Portanto, não há qualquer interferência sobre o patrimônio da sociedade empresária em recuperação, tampouco qualquer ato judicial que possa comprometer o cumprimento do plano de soerguimento, afastando-se, por completo, a incidência da competência do juízo universal da recuperação judicial.

Desse modo, não subsiste a tese sustentada pelos agravantes, no sentido de que a medida constritiva deveria ser submetida à apreciação do juízo da recuperação judicial, tampouco há que se falar em violação ao princípio da preservação da empresa, tendo em vista que a medida atacada atinge exclusivamente o patrimônio de terceiros — ex-sócios — que sequer integram mais o quadro societário da pessoa jurídica recuperanda.

Ademais, conforme exaustivamente demonstrado em tópico anterior, a ilegitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da presente execução fiscal, diante do decurso do prazo bienal previsto no art. 1.032, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente à sua exclusão da relação jurídico-processual executiva, esvaziando, por conseguinte, qualquer debate remanescente quanto à aplicabilidade do regime da recuperação judicial ao presente feito.

Diante de todo exposto, impõe-se o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos recorrentes, determinando-se sua imediata exclusão do polo passivo da presente execução fiscal, o levantamento da penhora incidente sobre seus ativos financeiros e a extinção do feito em relação a ambos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva das partes agravantes para figurarem no polo passivo da execução fiscal, determinando, por conseguinte, a imediata liberação dos valores constritos em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025